Tribunal: TJDFT
Processo: 0703893-97.2021.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-03

Ementa:
Vistos. Na forma do artigo 10 c/c artigo 1.009, § 2o, ambos do Código de Processo Civil, intime-se o apelante, para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar-se sobre a tese de inovação recursal, apresentada pelo Distrito Federal, em sede de contrarrazões (ID 31644630 - Pág. 3). Publique-se.